Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-47.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Valor dos honorários advocatícios bem fixado pelo Juízo. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000988101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000224-47.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27924.
APELAÇÃO No 1000224-47.2019.8.26.0650 VALINHOS.
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS Prestação de serviços Energia Elétrica Danos
a equipamentos de segurado da autora
Sentença de
improcedência. ADMISSIBILIDADE: Os documentos
apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e,
por isso, não servem para a comprovação do nexo causal.
Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação da concessionária de energia elétrica na
elaboração da prova. Valor dos honorários advocatícios
bem fixado pelo Juízo. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 243/247, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento
de danos movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra
Companhia Paulista de Força e Luz e condenou a autora ao pagamento
de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em R$733,09.
Inconformada, a autora apela. Sustenta
que o nexo de causalidade foi comprovado. Alega que os danos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
equipamentos do segurado foram causados pelas oscilações da rede
elétrica da apelada. Ressalta que foi juntado laudo técnico especializado
e que foram comprovados os danos. Discorre sobre a existência de
notificação extrajudicial, sobre a ausência de prova unilateral, sobre a
inexistência do dever de preservação dos equipamentos avariados, sobre
a impossibilidade de produção de prova diabólica, sobre a
desnecessidade de perícia, sobre a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, sobre a mitigação da resolução no 414/2010 da ANEEL,
sobre a suposta responsabilidade do consumidor pelas instalações
internas e sobre a fixação dos honorários de sucumbência. Pleiteia o
provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls.
333/344.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No caso, a seguradora autora ajuizou ação
regressiva de ressarcimento de danos causados a seu segurado, em razão
de suposta falha na prestação de serviço de fornecimento energia
elétrica, o que teria ocasionado danos elétricos.
De acordo com o art. 786 do Código
Civil, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que couberam ao
segurado contra o autor do dano, depois do pagamento da indenização.
Por sua vez, a Súmula 188 do Supremo
Tribunal Federal estabelece que: “O segurador tem ação regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro”.
Assim, considerando-se que a autora se
sub-rogou nos direitos do segurado, aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
Mesmo que aplicáveis as normas de
proteção ao consumidor, não há como se acolher a pretensão da autora.
Os
documentos
apresentados
pela
seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a
comprovação do nexo causal.
A seguradora apenas juntou laudos
técnicos feitos de forma unilateral, sem observância das normas
procedimentais e sem qualquer participação da concessionária de
energia elétrica.
Os
laudos
técnicos
produzidos
por
empresas contratadas pelos próprios segurados não podem ser
considerados válidos, porque lavrados em violação ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal.
A seguradora aceita sem questionamentos
os orçamentos apresentados pelos seus clientes e não demonstra ter feito
apuração adequada do sinistro antes de pagar a indenização.
Além disso, era necessária a realização de
perícia nos equipamentos ou também na rede interna do segurado para a
constatação da responsabilidade civil da concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
elétrica, o que não foi feito.
Todas essas omissões e falta de cuidado
por parte da seguradora prejudicam a verossimilhança do direito do
consumidor, a inversão do ônus da prova e a imputação de
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, porque
não há como se verificar o nexo de causalidade.
Sem
a
comprovação
do
nexo
de
causalidade, o pedido é improcedente.
Nesse sentido já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
"Ação regressiva de
indenização"
Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente o feito
Inadmissibilidade

Seguradora que pode se sub-rogar nos direitos da
segurada, desde que comprovada a responsabilidade da
prestadora de serviços públicos pelo dano
Inteligência
do artigo 786 do CC e Súmula 188 do STF
Alegada
ocorrência de danos em equipamentos eletrônicos em
razão
de
oscilações
bruscas
de
energia

Responsabilidade objetiva da Concessionária de Serviço
Público (artigo 37, § 6o da CF), que pode ser elidida ante
a insuficiência de provas acerca da ocorrência e origem
do dano Relatórios de sinistros elaborados por empresa
contratada pela apelante, com base em laudo técnico
firmado por profissional contratado pela empresa
segurada, sem a participação da apelada
Documentos
unilaterais que não são suficientes para comprovar a
efetiva existência de nexo de causalidade
Inexistência
de reclamação administrativa, nos termos da Resolução
414/2010 da ANEEL Responsabilidade da apelada não
comprovada

Sentença
mantida

Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido” (Apelação
no 1073382-10.2017.8.26.0100, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita, j. em 24/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Os honorários foram bem fixados pelo
Juízo e se mostram de acordo com a natureza e complexidade da causa.
Não há razão suficiente para alteração do valor.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono da ré de R$733,09 para R$850,00.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR